Tribunal: TJES
Processo: 5012007-87.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012007-87.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR PEREIRA DE ASSIS

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação interposta por V
í
tor Pereira de Assis contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento para anulação da etapa de avaliação psicológica de concurso público regido pelo Edital n. 01/2022 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, bem como para sua recondução ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia reside na análise da legalidade do exame psicossomático aplicado no concurso, especialmente no que tange à (
I
) previsão normativa e editalícia, e (
II
) objetividade dos critérios adotados para a contraindicação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O exame psicossomático está amparado no art. 1º da Lei Estadual n. 6.839/2001 e no Edital n. 01/2022, que estabeleceram critérios objetivos para avaliação das características psicológicas dos candidatos.

4. A contraindicação do recorrente resultou de desempenho insuficiente em três dos doze quesitos avaliados (atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo e necessidade afetiva), conforme parâmetros objetivos definidos no edital.

5. Prevalece o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores de que a legalidade de exames psicossomáticos em concursos públicos está condicionada à previsão legal, objetividade dos critérios e possibilidade de revisão, todos presentes no caso concreto.

6. A sentença está em consonância com precedentes deste egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a validade de tais critérios no âmbito de concursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É legal o exame psicossomático em concurso público desde que haja previsão normativa, critérios objetivos de avaliação e possibilidade de revisão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Lei Estadual nº 6.839/2001, arts. 1º e 2º.
Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 519.072/ES, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19-08-2014. TJES, Apelação Cível n. 5011999-13.2023.8.08.0048, Rel. Juiz convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca,
data da publicação/fonte:
04-06-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012007-87.2023.8.08.0048.

A
PELANTE:
V
Í
TOR PEREIRA DE ASSIS
.

APELAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Vítor Pereira de Assis interpôs recurso de apelação cível em razão da respeitável sentença (id 8604284, fls. 01-12) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra, Comarca da Capital, nos autos da “ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência” ajuizada por ele contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP, que julgou improcedente os pedidos descritos na petição inicial, condenando “o autor ao pagamento das custas processuais e verba honorária advocatícia, ... em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista o grau de zelo do causídico, o tempo de tramitação da demanda e a baixa complexidade da causa (CPC, art. 85, § 2º)” (fl. 11).

Nas razões recursais (id 8604286, fls. 01-21) o apelante sustentou, em síntese, que: 1) “buscando a tão almejada estabilidade dos concursos públicos, o Apelante se inscreveu no concurso público de ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), EDITAL Nº 01/2022 – de 07 de junho de 2022 (id. 25278944), almejando ocupar uma das vagas para o posto de soldado combatente, tendo logrado êxito na primeira etapa do certame, qual seja a prova objetiva (id. 25278945)” (fl. 02); 2) “foi convocado para a etapa denominada Avaliação Psicológica (id. 25277690)”, mas “foi surpreendido com sua CONTRAINDICAÇÃO, por supostamente não atender aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo” (fl. 03); 3) “os critérios de que se valeram o edital, são demasiado discricionários e subjetivos, pois se utilizam de conceitos vagos, amplos e imprecisos, tornando a eliminação do Apelante ilegal” (fl. 05); 4) “no teste de personalidade – BFP, o Requerente, obteve aspectos de Atenção Concentrada/ Desenvolvimento Cognitivo/Necessidade Afetiva contraindicado” (fl. 15); 5) “os valores apontados na presente avaliação não são suficientes para concluir características de personalidade” (fl. 20).

Requereu que seja provido o recurso, reformada a senença e julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo no id 8604290.

O douto Juiz sentenciante analisou o aspecto da legalidade da previsão de avaliação psicossomática, tanto pela regra editalícia quanto pela legislação local, conforme assim fundamentado:

[...]

No âmbito deste Estado, a Lei n.º 6.839, de 25 de outubro de 2001, expressamente impõe a realização de avaliação psicossomática dos candidatos, para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, confira-se:

Lei n.º 6.839, de 25 de outubro de 2001

Art. 1º Durante a realização do concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.

Art. 2º A avaliação psicossomática somente poderá ser realizada por psicólogo clínico, devendo ficar o relatório e as conclusões do psicólogo em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.

In casu
, o Edital de Abertura nº 01/2022, que tornou pública as regras do Concurso Público para admissão de Soldado Combatente (QPMP-C) nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, expressamente previu a avaliação psicológica, executada pelo Instituo AOCP, como a quarta etapa do certame, de caráter eliminatório, confira-se:

‘
17.2 A Avaliação Psicológica terá caráter unicamente eliminatória, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente.

17.2.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Avaliação Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito no Anexo III deste edital’ (ID 25278944 – fl. 20).

Assim, além da previsão editalícia, a etapa da avaliação psicológica a que foi submetido o autor possui disposição na Lei Estadual n.º 6.839/2001, exigindo o exame psicológico como requisito para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

[...]

Ademais, acerca da temática da observância do critério objetivo para a realização do exame psicossomático, a fundamentação da r. sentença é no sentido de que “o edital elencou critérios objetivos de avaliação”,
e estes foram utilizados como parâmetros para a contraindicação do apelante,
como subsegue:

[...]

Na espécie, o edital do certame indicou o objetivo do exame, qual seja, a identificação dos aspectos psicológicos dos candidatos compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo pretendido, por meio da aplicação, por profissionais habilitados, de testes psicológicos devidamente validados cientificamente.

Verifica-se no Anexo III do edital, as características que compõem o perfil profissiográfico do

cargo pretendido e objeto da avaliação, referente a atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade e necessidade afetiva, estabelecendo a pontuação necessária para que o candidato seja considerado indicado (ID 25278944– fl. 30).

Nesse contexto, tem-se que o edital elencou critérios objetivos de avaliação ao indicar as características dos candidatos que seriam objeto de exame, descrevendo os pontos de avaliação, e os resultados esperados para a indicação.

(...)

Sob esse enfoque, no referido anexo do edital, foram devidamente descritos os pontos relativos a cada característica psicológica a ser avaliada e os percentis necessários à indicação do candidato em tal etapa (ID 25278944– fl. 30).

A regra editalícia determina que o candidato será considerado contraindicado se apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo pleiteado (item 17.2.6 – ID 25278944 – fl. 20).

Há, ainda, expressa previsão de que o candidato será considerado contraindicado se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características (ID 25278944– fl. 30), tal como ocorrido com o autor.

Isso porque, a contraindicação do autor se deu por não ter atingido os parâmetros esperados em três (03) das doze (12) características objeto da avaliação psicológica, a saber: (i) atenção concentrada, (ii) desenvolvimento cognitivo e (iii) necessidade afetiva, conforme consta em sua entrevista devolutiva, procedimento previsto no edital para conhecimento dos motivos da contraindicação (ID25278949).

[...]

Nesse contexto, tenho que as proposições do recorrente não merecem guarida, porque incapazes de ilidir a premissa da respeitável sentença que considerou lícita a contraindicação do autor por não ter atingido os percentis exigidos nas características de atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo e necessidade afetiva, ou seja, não há ilegalidade no ato administrativo porque implicou em fiel cumprimento da regra editalícia.

Consoante decidido pela colenda Terceira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça nos autos da apelação cível n. 0001061-34.2014.8.08.0024, julgada em 18-07-2017 (DJES 28-07-2017), “A legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: Previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. (STJ, AGRG no AREsp 519.072/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12-08-2014, DJe 19-08-2014)”.

É cediço que o edital de abertura do concurso, o qual estabelece as regras que o regerão, tem força de lei entre as partes, impondo, pelo princípio da vinculação ao qual se submetem tanto a Administração Pública quanto os candidatos, a rigorosa obediência aos termos e condições nele enunciados.

No mais, este egrégio Tribunal já reconheceu a legalidade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital n. 02/2022 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) – de 07-06-2022. Neste sentido: agravo de instrumento n. 5006849-98.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data da publicação/fonte: 01-03-2024; apelação cível n. 5011999-13.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Rel. Juiz convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca, data da publicação/fonte: 04-06-2024.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso, e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

VOTO COM O RELATOR